Tribunal: TJSP
Processo: 1013685-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Indeferimento da petição inicial – Impossibilidade, presentes os requisitos legais autorizadores do manejo da pretensão de segurança preventiva – Atividade exercida de vultosa fiscalização, o que justifica o interesse de agir preventivo – Precedentes do TJSP - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013685-06.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PHARMACEA FÓRMULAS E COSMÉTICOS LTDA - EPP, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013685-06.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013685-06.2019.8.26.0224
Apelante: Pharmacea Fórmulas e Cosméticos Ltda - Epp
Apelado: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Interessado: Chefe do Centro de Vigilância Em Saúde do Município de
Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Voto no 39196
Apelação Cível no: 1013685-06.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Pharmacea Fórmulas e Cosméticos Ltda. - EPP
Apelado: Município de Guarulhos
Interessado: Chefe do Centro de Vigilância em Saúde do
Município de Guarulhos
Apelação cível - Mandado de segurança

Indeferimento
da
petição
inicial

Impossibilidade, presentes os requisitos legais
autorizadores
do
manejo
da
pretensão
de
segurança preventiva
Atividade exercida de
vultosa fiscalização, o que justifica o interesse
de agir preventivo
Precedentes do TJSP -
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se
de
pretensão
mandamental
impetrada por Pharmacea Fórmulas e Cosméticos Ltda. -
EPP contra ato Ilmo. Chefe do Centro de Vigilância em
Saúde do Município de Guarulhos, objetivando afastar a
incidência da RDC 67/2007 da Anvisa que, segundo
sustenta, limita de forma abusiva suas atividades, com
possibilidade de obstáculo ao objeto empresarial, haja
vista a iminência da fiscalização.
O pedido liminar não foi analisado, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013685-06.2019.8.26.0224 -Voto no
3
em vista que, após decisão que determinou a emenda da
inicial, o “mandamus” viu indeferida sua petição inicial (fls.
339 e 348).
A
sentença,
prolatada
pelo
MM.
Juiz
Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, indeferiu a petição
inicial e extingui o feito. Determinou, ainda, que as custas
fossem arcadas pela Impetrante (fls. 348).
Apela Pharmacea Fórmulas e Cosméticos
Ltda. - EPP (fls. 350/360), pugnando, ao final, pela reforma
da sentença. Não houve intimação para contrarrazões e
do “Parquet” para manifestação.
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se a petição
inicial do mandado de segurança preventivo preenche os
requisitos legais que autorizam seu regular processamento.
O mandado de segurança é previsto no
texto Constitucional de 1988, nos seguintes termos:
Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data , quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público.
O
dispositivo
foi
detalhado
na
Lei
no
12.016/09, a saber:
Art.
1o
Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.
Neste
contexto
normativo,
a
doutrina
trabalha com a possibilidade de mandado de segurança
preventivo e repressivo. O primeiro seria cabível quando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013685-06.2019.8.26.0224 -Voto no
4
ato coator está na iminência de se realizar, enquanto o
segundo daria guarida legal ao ato que já se realizou.
O mandado de segurança preventivo tem
peculiaridades próprias, visto que há necessidade de
demonstração de que a lesão futura alardeada tem
chances efetivas de se realizar. Isso porque o mandado de
segurança dá proteção ao direito líquido e certo, isto é,
concreto e substancial do aspecto fenomênico (mundo
dos fatos).
Colocadas essas premissas, desloca-se ao
cerne. É evidente que a atividade da Impetrante (farmácia
de manipulação) enseja fiscalização constante e intensa
dos Órgãos de fiscalização, motivo pelo qual tem direito
de ver analisada eventual risco de fiscalização em seu
desfavor. Não se trata de análise da lei em tese, como
fundamentou a sentença. A fiscalização é concreta, assim
como o risco de limitação da atividade empresarial
desenvolvida,
e
não
precisa
aguardar
o
seu
acontecimento para que possa se precaver juridicamente.
Não por outra razão o tema é recorrente
nesta Corte, que sobre o tema já decidiu:

Apelação cível: 1060789-56.2018.8.26.0053
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/12/2019
Data de publicação: 04/12/2019
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO
Pretensão de que seja
autorizada
a
manipulação,
estoque,
exposição
e
dispensação de produtos magistrais isentos de prescrição
Possibilidade
Atuação farmacêutica conforme e nos
limites das normas expedidas pelo Conselho Federal de
Farmácia
RDC 67/07 da Anvisa que não pode limitar a
aplicação da lei federal
Sentença de improcedência,
reformada Recurso de apelação provido.
Agravo de instrumento: 2149400-93.2019.8.26.0000
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Ubatuba
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013685-06.2019.8.26.0224 -Voto no
5
Data do julgamento: 13/11/2019
Data de publicação: 14/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO DE
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
MANIPULAÇÃO,
EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO,
EM
LOJA
FÍSICA
OU
VIRTUAL,
PRODUTOS
ISENTOS
DE
PRESCRIÇÃO MÉDICA
Decisão que indeferiu o pedido
liminar, objetivando que a impetrante não seja sancionada
ao manipular, expor, entregar, estocar e comercializar, em
loja física ou virtual, produtos isentos de prescrição médica
Ausência de "fundamento relevante"
Requisito do art.
7o, III, da Lei no 12.016/09 Precedentes deste E. Tribunal
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Apelação cível: 1000888-14.2019.8.26.0348
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/04/2012
Data de publicação: 05/11/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de impedir
aplicação
de
sanção,
à
autora,
pela
manipulação,
exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização
de produtos e medicamentos manipulados, isentos de
prescrição,
sem
prejuízo
do
acompanhamento
fiscalizatório por parte da autoridade sanitária. Resolução
RE n. 67/07 que não pode criar obrigação, estendendo a
produtos
isentos
a
necessidade
de
receita
médica.
Sentença reformada. Recurso provido.
Por
tudo,
as
condições
da
ação
(legitimidade e interesse de agir) estão presentes no caso
concreto. A teoria da asserção, assim como os requisitos
da necessidade, adequação e utilidade do provimento
jurisdicional estão presentes. A demanda preventiva enseja
menor rigor na aferição do ato concreto, autorizando
previsão “pro futuro” dos acontecimentos práticos.
No mais, não houve intimação para contrarrazões e participação do “Parquet”, o que
inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura ao
presente feito, sob pena de ofensa ao devido processo
legal, em seus consectários do contraditório e da ampla
defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013685-06.2019.8.26.0224 -Voto no
6
Por tudo, de rigor o prosseguimento do
feito.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para que o feito tenha regular processamento,
afastando-se o indeferimento da vestibular.
MARREY UINT
Relator